Tribunal: TJSP
Processo: 1006873-06.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação do serviço,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a prestação de serviços e custos incorridos. Determinação de restituição simples – Sentença de procedência – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil- Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006873-06.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado JOSÉ
APARECIDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006873-06.2016.8.26.0077 -Voto no 9422
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006873-06.2016.8.26.0077
Apelante/Réu: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelado/Autor: José Aparecido Gomes
Comarca: Birigui 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Fábio Renato Mazzo Reis
Voto no 9422
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada
com repetição de indébito Cédula de crédito bancário
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça

Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato.
Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação do
serviço, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a
prestação de serviços e custos incorridos. Determinação de
restituição simples Sentença de procedência Sentença
mantida Majoração dos honorários advocatícios em grau
de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil- Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 117/121, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial para declarar a nulidade da cobrança sob as
rubricas “tarifa de avaliação” e “registro de contrato” previstas no
contrato e condenou a parte requerida a devolver os respectivos valores.
Apela a ré a fls. 123/131. Sustenta que o
apelado concordou com a incidência das tarifas e que há previsão legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006873-06.2016.8.26.0077 -Voto no 9422
3
para sua cobrança segundo resoluções do Banco Central. Aduz que a
tarifa de registro do contrato é uma exigência do DETRAN. Argumenta
que o E. Superior Tribunal de Justiça afirmou a legalidade da cobrança
das tarifas. Afirma que as cobranças foram feitas em valor módico, que
agiu com boa-fé e no exercício regular de direito. Argumenta que os
gastos da tarifa de avaliação do bem foram devidamente especificados
no contrato. Pleiteia a reforma integral da r. sentença, subsidiariamente a
devolução simples por não existir má-fé. Requer a manifestação
expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Houve apresentação de contrarrazões (fls.
135/142).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006873-06.2016.8.26.0077 -Voto no 9422
4
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem e à tarifa de registro do contrato, consta na cédula de crédito
bancário que o valor da primeira é de R$ 330,00 e que o valor da
segunda é de R$ 101,54 (fls. 17/21). Segundo entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no
1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são
válidas, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja
onerosidade excessiva:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006873-06.2016.8.26.0077 -Voto no 9422
5
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018).
No caso, a apelante não se desincumbiu de
comprovar a efetiva prestação de serviços e a realização de pagamento
referente às tarifas e aos serviços cuja cobrança é impugnada pelo
consumidor, não tendo trazido nenhum documento aos autos. A apelante
se limita a afirmar a legalidade da cobrança das tarifas, vez que o
consumidor aderiu à mesma.
Uma vez que não foram comprovados a
prestação de serviços e os custos incorridos pela instituição financeira, é
o caso de determinar a restituição do valor destas tarifas ao consumidor.
Em vista da controvérsia que existia sobre o
tema, não se pode concluir que a instituição financeira agiu de má-fé, de
sorte que a restituição do valor pago deve ser feita de forma simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006873-06.2016.8.26.0077 -Voto no 9422
6
conforme determinado pela r. sentença.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo
Tribunal Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o
prequestionamento implícito, bastando que as questões impugnadas
sejam apreciadas de forma fundamentada.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor dos patronos do apelado no montante de 10%
(dez por cento) do valor da causa, para 15% (quinze por cento), em vista
da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do
trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora